Tribunal: TJPA
Processo: 0810454-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810454-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: IVANILDO DA SILVA CORRÊA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA OU PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. O
habeas corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, seja sobre elementos de autoria delitiva, seja por análise das provas produzidas na instrução processual, não podendo servir como sucedâneo recursal;

2. O
writ
não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, haja vista que o seu cabimento só é admissível quando, em primeiro olhar, for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, de modo a exigir correção imediata, o que inocorre
in casu
,

4.
Habeas corpus
não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Eduardo Nascimento de Moura, em favor do nacional Ivanildo da Silva Corrêa, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Busca o impetrante a declaração de nulidade da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, sob o argumento de que fora proferida, exclusivamente, com lastro no reconhecimento da vítima feito no momento do flagrante, quando o sentenciado se encontrava dentro da viatura da polícia, situação que viola o art. 226, do Código de Processo Penal.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Alfim, requer a concessão da ordem para que seja julgado totalmente procedente o pedido para fins de anular a sentença condenatória.
”

<sic>

Junta documentos (Id. 6512227 a 6512234).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos, Id. 6535124.

Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações,
Id. 6538182
, sendo prestadas pelo impetrado, Id. 6551155, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
habeas corpus
, Id. 6691245.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de não conhecer da ordem.

Isto porque, o
habeas corpus
é uma ação de natureza constitucional de rito sumaríssimo, que requer prova pré-constituída e que não permite a dilação probatória, não podendo servir de objeto para análise
de matéria meritória,
mormente quando se observa que essas questões serão objeto de julgamento

em

recurso
de
apelação

já

interposto

pelo
sentenciado/paciente,
conforme declarado na inicial e das informações prestadas
pela autoridade coatora, Id. 6551155,
verbis:

“(...) importante mencionar que este é o segundo
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente neste mês, sendo que o primeiro as informações foram prestadas no dia 13 de setembro de 2021, além disso, informo que o referido processo está atualmente sentenciado, tendo a defesa apresentado recurso de apelação estando o processo com vista ao Ministério Público para que ofereçam contrarrazões.” <sic>

Importa observar, ainda, que o recurso específico para tal fim (artigo 593, inciso I, CP), de devolutividade ampla, com possibilidade de reavaliação de toda matéria probatória contida nos autos,
é o de apelação.

A esse respeito, veja-se:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INADEQUADA. REDUÇÃO DE PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS AMPLAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO.

O
Habeas Corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, seja sobre elementos de autoria delitiva, dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a pretensão voltada para esse objetivo sequer deve ser conhecida.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5633157-03.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/01/2021, DJe de 29/01/2021)

“(...) O
Habeas Corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, sobre a dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a pretensão voltada para modificação do regime imposto, pela propalada ofensa ao princípio da proporcionalidade, não pode ser conhecida.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5192285-11.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/05/2020, DJe de 27/05/2020)

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 23/10/2021